Tribunal: STF
Processo: RE 1107271
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O decidido pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas 41 e 484).



    2. Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável de ser realizada neste momento processual. Precedentes. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.